Tribunal: TJPA
Processo: 0803577-09.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803577-09.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: PAMELLA THAIANE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PMCMV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento à apelação da autora, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante de vícios construtivos graves em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV;
(ii) saber se está configurada a responsabilidade objetiva da instituição por falha na fiscalização e execução do contrato;
(iii) saber se a frustração do direito à moradia digna justifica a reparação por danos morais e a aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com poderes de fiscalização, contratação e liberação de recursos, extrapolando a mera função de agente financeiro.
4. A responsabilidade objetiva é reconhecida, pois os vícios construtivos graves comprometem a habitabilidade do imóvel e decorrem de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral independe de demonstração específica, sendo presumido diante da violação ao direito fundamental à moradia, com laudo técnico que atestou falhas estruturais e sanitárias.
6. Jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade e a responsabilidade do banco nas ações fundadas em vícios em imóveis do PMCMV.
7. O recurso é manifestamente improcedente, contrariando entendimento consolidado, razão pela qual é cabível a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A., ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos no imóvel.
2. A entrega de imóvel com vícios que comprometem a habitabilidade enseja dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento.
3. É cabível a imposição de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência consolidada.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 1.021, §4º; CC, arts. 186 e 927.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2088069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024; TJPA, ApC 0803578-91.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, ApC 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desª Maria Filomena Buarque.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0803577-09.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: PAMELLA THAIANE LIMA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 30299410, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela instituição bancária e deu parcial provimento ao recurso de Apelação manejado pela autora, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PMCMV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A autora requer a inclusão da condenação por danos morais; o banco, por sua vez, argui ilegitimidade passiva, revogação da gratuidade de justiça e improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos de imóvel adquirido no PMCMV;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do banco pelos vícios construtivos;
(iii) saber se é devida indenização por danos morais diante da frustração do direito à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Banco do Brasil no contrato não se limitou à intermediação financeira, tendo exercido funções de agente executor do programa, com deveres de fiscalização e controle da qualidade das obras.
4. A responsabilidade objetiva decorre da falha na prestação do serviço, consubstanciada nos vícios construtivos graves constatados em perícia unilateral não impugnada, e que comprometem a habitabilidade do imóvel.
5. A configuração do dano moral independe de comprovação específica (in re ipsa), pois os vícios estruturais em imóvel destinado à moradia de baixa renda violam a dignidade da pessoa humana.
6. A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do banco e o cabimento de indenização moral em casos análogos no âmbito do PMCMV.
7. A massificação de ações e a suposta advocacia predatória não foram demonstradas no caso concreto, não ensejando a extinção da ação nem a revogação da justiça gratuita.
8. Fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, para incluir condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva por vícios construtivos no imóvel adquirido.
2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova específica de sofrimento psicológico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.169.691; TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, ApC 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Desª. Maria Filomena Buarque.

Insatisfeito, o Banco do Brasil S.A., em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 31006477), sustenta sua sustenta ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como agente financeiro da operação, sem qualquer vínculo com a execução da obra. Assevera que não possui responsabilidade por vícios construtivos, que devem ser imputados à construtora ou ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial).

Prossegue defendendo o descabimento da condenação em danos materiais, pelos mesmos fundamentos acima, reforçando que a instituição não participou da construção, tampouco detém qualquer responsabilidade técnica sobre o imóvel. No tocante aos danos morais, reitera a inexistência de comprovação de abalo significativo à personalidade da autora, alegando que os vícios narrados não comprometeram a habitabilidade do imóvel nem representaram risco à saúde ou segurança dos ocupantes. Defende que o dissabor oriundo de falhas estruturais não é suficiente para ensejar reparação moral, que exige demonstração de sofrimento intenso, fora da normalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

Em
contrarrazões
sob Id. 31260106, a
autora
defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, representando o FAR, e não como mero agente financeiro. Afirma que os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e que o Banco do Brasil foi negligente ao não fiscalizar as obras. Quanto aos danos morais, alega que decorrem da frustração do direito à moradia digna, caracterizando-se in re ipsa, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da autora.

Ao final, requereu a manutenção integral da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se de insurgência manejada pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão monocrática que, ao julgar as apelações cíveis anteriormente interpostas, reconheceu a legitimidade da instituição bancária para figurar no polo passivo da demanda e confirmou sua responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos identificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (PMCMV), com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Antecipo que não se identifica qualquer inovação fática ou jurídica que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra plenamente embasada tanto nos autos quanto na jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Explico.

Sustenta a instituição bancária, em síntese, que sua atuação restringiu-se à administração dos recursos do programa, sem ingerência nos aspectos técnicos da obra, aduzindo a sua ilegitimidade para responder por danos materiais e morais decorrentes de defeitos na construção, bem como refuta a configuração do dano moral, sustentando que os vícios construtivos alegados não comprometeriam a habitabilidade do imóvel.

As razões do recurso, contudo, não merecem guarida.

A decisão ora agravada analisou detidamente as circunstâncias fáticas e jurídicas da demanda e concluiu, com base em provas inequívocas e na legislação de regência, que o Banco do Brasil assumiu deveres técnicos e operacionais que extrapolam a mera intermediação financeira, passando a responder objetivamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados com recursos públicos vinculados ao programa habitacional federal.

No caso em apreço, o agravado celebrou contrato de aquisição de imóvel com cláusula expressa
de representação do FAR pelo Banco do Brasil S.A.,
cuja atuação envolveu a análise, contratação, acompanhamento da execução das obras e liberação de recursos, configurando inequívoca a natureza executora do agente financeiro no contexto da Faixa 1 do PMCMV.

Sob esse viés, cito, inclusive, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2
. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.
3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ÂMBITO DO "PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO SOLUCIONADA PELO TRIBUNAL LOCAL COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.ºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF, nas ações em que se discute vícios construtivos em imóvel, está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: ela detém legitimidade se tiver atuado como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; mas não o possui se tiver atuado meramente como agente financeiro. Precedentes.
2. No caso em apreço, o Tribunal local concluiu que o papel exercido pela empresa pública no contrato, firmado no âmbito do "Programa Minha Casa, Minha Vida" com recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), transbordou o de mero agente financeiro, pois a CEF também foi responsável pela escolha do terreno, contratação da construtora e fiscalização do projeto e das obras realizadas, desempenhando papel de executora de políticas públicas federais destinadas a propiciar a aquisição de imóvel próprio a pessoas de baixa renda.
3. Eventual revisão do julgado demandaria o reexame dos fatos e provas da lide, para além da interpretação das cláusulas do contrato firmado, providências que são vedadas na estreita via do recurso especial, nos termos das Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.608.238/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

Com isso, evidencia-se que o Banco do Brasil, na qualidade de mandatário do FAR, desempenha função que ultrapassa a intermediação financeira, responsabilizando-se por pela entrega do imóvel e, por conseguinte, pela conformidade técnica da unidade habitacional.

Com efeito,
revela-se legítima a inclusão da instituição no polo passivo da demanda, e, por consequência, a sua responsabilização pelos vícios existentes.

Não se trata, portanto, de pretensão de responsabilização sem causa, mas de consequência lógica e jurídica da conduta omissiva do agravante, que deixou de cumprir o dever legal e contratual de zelar pela entrega de imóvel habitável aos beneficiários de programa social federal.

Não bastasse, os vícios construtivos identificados – devidamente comprovados mediante laudo técnico – comprometeram diretamente a habitabilidade do imóvel, com registro de infiltrações, falhas estruturais, elétricas e hidráulicas, que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana.

Tais vícios, além de representarem comprometimento da estrutura física do imóvel, interferem diretamente na segurança, salubridade e dignidade dos moradores, revelando-se incompatíveis com o mínimo existencial assegurado constitucionalmente pelo direito à moradia.

Assim, não há o que se falar em exclusão ou redução da verba indenizatória, como pretende a instituição bancária, estando o valor arbitrado em consonância com o entendimento desta E. Corte de Justiça. Vejamos trecho da decisão agravada:

“[...]

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pela autora apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade que vão desde falhas elétricas até o odor persistente de esgoto, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do Recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.
[...].”

Sob esse viés, cito demais julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
. A autora pleiteou indenização por
danos

morais
. O Banco alegou ilegitimidade passiva e impugnou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do PMCMV; (ii) estabelecer a existência de responsabilidade civil objetiva pela instituição financeira; (iii) verificar a configuração do dano moral em razão da frustração da expectativa de moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, atuando como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, é parte legítima para responder pelas falhas construtivas, nos termos do contrato celebrado com recursos do FAR e conforme o Decreto n.º 7.499/2011.

4. A responsabilidade da instituição é objetiva, por falha na prestação do serviço, diante da omissão no dever de fiscalização da obra.

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança das alegações (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Os vícios construtivos foram comprovados por laudo técnico, comprometendo a habitabilidade do imóvel.

7. O dano moral é decorrente da a convivência diuturna em tal ambiente, extremamente precário representando sofrimento psíquico, dada a frustração legítima da autora quanto à aquisição da
casa
própria em condições adequadas.

8. A fixação do valor de R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso da parte autora parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos

morais
,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos pelo IPCA até a data do acórdão, sendo a partir de então aplicável apenas a taxa SELIC. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos ao réu.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa
minha

casa

minha

vida
, possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel é caracterizado pela frustração gerada na aquisição da
casa
própria.

(0803578-91.2022.8.14.0133 - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) estabelecer se os danos morais são devidos em razão das condições precárias do imóvel entregue.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, pois, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limita ao papel de mero financiador, assumindo obrigações inerentes à gestão dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), inclusive quanto à contratação e fiscalização da obra, nos termos da Portaria nº 168/2013 do Ministério das Cidades.

4. A responsabilidade do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, uma vez que integra a cadeia de fornecimento habitacional. O laudo técnico não impugnado comprova vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel.

5. Restam preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações, em conformidade com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A configuração do dano moral decorre da violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da Constituição Federal), em virtude da entrega de imóvel com infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros vícios construtivos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento e afetam diretamente a dignidade da autora e de sua família.

7. O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), por mostrar adequado, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais e majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Elizangela Ferreira Favacho parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801736-76.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Banco do Brasil S.A. e Sandra Aderaldo Soriano Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A sentença reconheceu a sucumbência recíproca. O Banco pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva e a improcedência dos pedidos ou redução do quantum indenizatório. A autora requer reforma da sentença para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos vícios construtivos no imóvel; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de danos morais em razão dos defeitos apresentados no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, no âmbito do PMCMV, atua como executor do programa federal de moradia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência correlata.

4. Os vícios construtivos foram comprovados por meio de laudo técnico apresentado pela autora, que não foi impugnado de forma específica pelo Banco, configurando falhas estruturais atribuíveis à edificação, não relacionadas a manutenção inadequada.

5. A responsabilidade civil objetiva do Banco decorre de sua posição contratual como executor do programa, com inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao réu demonstrar inexistência de vícios, o que não foi feito.

6. A entrega de imóvel com vícios compromete a plena habitabilidade, violando o direito fundamental à moradia digna, e configura dano moral in re ipsa. A frustração das expectativas do consumidor justifica a condenação por danos morais.

7. O quantum indenizatório por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos vícios construtivos e o impacto emocional causado à consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido,
para incluir a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Assim, em que pese os argumentos esposados na peça recursal, a decisão agravada encontra-se em absoluta consonância com o posicionamento predominante desta E. Corte, tanto pela 1ª Turma de Direito Privado quanto pela 2ª Turma.

Com isso, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor o agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Outrossim, cumpre observar que o Banco do Brasil S.A. tem reiteradamente interposto recursos em ações análogas envolvendo o Programa Minha Casa Minha Vida, a despeito da jurisprudência consolidada sobre a matéria tanto neste Egrégio Tribunal quanto nos tribunais pátrios, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Diante desse quadro, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso manifestamente improcedente e contrário à jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
conheço
do

recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, condenando, ainda, o Banco do Brasil ao pagamento de multa em 2% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 17/03/2026